Tribunal: TJMT
Processo: 1023695-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023695-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Apelação Cível no 1023695-93.2019.8.11.0041

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido: Petrônio da Costa Jorte

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SUPOSTA APROPRIAÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta em face de investigador de polícia acusado de apropriação de telefone celular apreendido em diligência, posteriormente vendido. A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência de elementos probatórios suficientes à condenação e afastou a tipificação do ato ímprobo com fundamento na superveniência da L. 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar o ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9o, “caput”, I, e do art. 11, “caput”, I, da L. 8.429/1992, considerando a exigência atual de demonstração de dolo específico.

III. Razões de decidir

3. Com a reforma legislativa promovida pela L. 14.230/2021, a responsabilização por improbidade exige a presença de dolo específico, o qual não pode ser presumido.

4. A ação penal correlata foi julgada improcedente, com posterior confirmação em grau recursal, e a prova judicializada na ação civil pública limita-se ao depoimento do requerido, que negou os fatos.

5. As provas colhidas mostraram-se frágeis, não sendo aptas a demonstrar, com segurança, a ocorrência de enriquecimento ilícito ou a intenção deliberada de violação aos princípios da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da L. 8.429/1992, com as alterações da L. 14.230/2021, exige demonstração de dolo específico, o qual não se presume. 2. A insuficiência probatória quanto à prática de ato doloso impede a condenação por improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4o; L. 8.429/1992, arts. 9o, 11 e 17; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0001473-05.2002.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de PETRÔNIO DA COSTA JORTE, então ocupante do cargo de investigador de Polícia Civil.

Na exordial, o Ministério Público narrou que o requerido, no desempenho de suas funções e no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão, teria se apropriado indevidamente de um aparelho celular pertencente ao menor Jonathan Rezende Moreira, vindo posteriormente a vendê-lo à senhora Edineia Gomes de Oliveira Lima por R$ 112,99, fato ocorrido no âmbito da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA).

Tal conduta, segundo o parquet, configuraria ato ímprobo nos termos dos artigos 9o, caput, I, e 11, caput, I, ambos da Lei no 8.429/92.

A inicial foi instruída com cópia do Inquérito Civil tombado sob o SIMP no 000549-023/2018, bem como com documentos extraídos do Inquérito Policial n. 436612 e da Sindicância Administrativa no 04/2011/CGPJC/MT.

Regularmente notificado, o requerido apresentou defesa preliminar (ID 239863715), aduzindo, em síntese, a atipicidade da conduta em virtude da irrelevância do valor do bem, bem como ausência de dolo e de lesão ao erário.

Invocou o princípio da insignificância, reputação ilibada e a ausência de prova inequívoca da materialidade e da autoria dos fatos.

A defesa preliminar foi impugnada pelo Ministério Público (ID 239863724), que insistiu na gravidade da conduta, destacando o desvalor ético-jurídico da transgressão à moralidade administrativa, independentemente do valor envolvido.

Rejeitada a preliminar, a petição inicial foi recebida (ID 239863726), com determinação de citação.

Apresentada contestação (ID 239863742), o requerido reafirmou os fundamentos já expostos na fase preliminar, acrescendo que fora absolvido na ação penal correlata, cuja sentença absolutória foi mantida em sede recursal pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal.

Durante a instrução, foi autorizado o compartilhamento de provas oriundas da ação penal, colhido o depoimento pessoal do requerido (ID 239863794) e apresentadas alegações finais pelas partes (IDs 239863797 e 239863800).

Na sentença recorrida (ID 239863802), a Magistrada “a quo” entendeu que os elementos probatórios carreados aos autos mostraram-se insuficientes para comprovar a prática de ato ímprobo, afastando a tese de enriquecimento ilícito por ausência de demonstração concreta de dolo específico.

Quanto à imputação com base no art. 11, caput, I, da LIA, a julgadora consignou a impossibilidade de subsunção típica após a entrada em vigor da Lei no 14.230/2021. Observou que exige-se o dolo específico para o reconhecimento do ato de improbidade em processos em curso quando da entrada em vigor da Lei 14.230/2021. Por tais fundamentos, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 239863806), sustentando que a sentença incorreu em error in judicando ao desprezar o conjunto probatório e a gravidade institucional da conduta perpetrada pelo apelado.

Reafirma a tese de que a apropriação dolosa de bem apreendido no exercício da função pública, ainda que de valor ínfimo, configura violação aos princípios da administração pública e enseja responsabilização por ato de improbidade administrativa. Aduz, ainda, que a absolvição penal não impede a responsabilização cível, dada a autonomia das esferas, conforme reiterada jurisprudência.

Para reforçar sua tese, o apelante transcreve trechos da denúncia penal e destaca depoimentos que, em seu entender, corroboram a prática do ato ímprobo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente condenação do apelado nos termos do pedido inicial, “...tendo em vista a ocorrência de enriquecimento ilícito”. (Id. 239863806 - Pág. 22)

Em contrarrazões (ID 239863809), o apelado PETRÔNIO DA COSTA JORTE pugna pela manutenção da sentença.

Reitera os fundamentos da contestação, enfatizando a fragilidade do conjunto probatório, as contradições dos depoimentos testemunhais, bem como a ausência de nexo probatório entre o bem supostamente subtraído e sua pessoa. Ressalta que não houve comprovação da propriedade do celular, que sequer fora apreendido formalmente, e que a única testemunha que o implicou, a senhora Edineia, modificou seu depoimento sob constrangimento judicial, o que comprometeria sua credibilidade.

A defesa ainda destaca a existência de dúvida razoável quanto aos fatos e reforça a tese de que a improcedência da demanda se impõe, não apenas pela ausência de provas robustas, mas também pela necessidade de preservação do princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 245647199).

Em parecer fundamentado, o órgão ministerial em segundo grau ressaltou que os elementos dos autos não demonstram, com a certeza jurídica exigida, a prática de enriquecimento ilícito ou de atentado doloso à moralidade administrativa.

Por fim, nos termos da decisão interlocutória proferida nos autos do expediente n. 0026288-31.2025.8.11.0000 (ID 277534386), os autos foram redistribuídos à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ficando mantida a relatoria da Desembargadora AnglizeySolivan de Oliveira, nos termos do artigo 66-E do Regimento Interno do TJMT.

Posteriormente, em cumprimento à determinação exarada (ID 287851381), os autos foram remetidos à Turma 1 – Regime de Cooperação, com designação de julgamento para sessão virtual a ser realizada entre os dias 09 a 11 de junho de 2025, conforme intimação de pauta (ID 289566352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025